Tribunal: TJBA
Processo: 8000598-15.2021.8.05.0243
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000598-15.2021.8.05.0243

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE SEABRA - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
HELDER MOREIRA DE NOVAES, TIAGO DA SILVA SOARES

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. AUXÍLIO-DOENÇA RETROATIVO E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SEGURADO ESPECIAL. TRABALHADOR RURAL. INCAPACIDADE MULTIPROFISSIONAL TOTAL E PERMANENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS. ANÁLISE BIOPSICOSSOCIAL. SÚMULA 47 DA TNU. TERMO INICIAL. SÚMULA 576 DO STJ. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMA 905 DO STJ. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária voltada ao reexame de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão de benefício por incapacidade formulado por trabalhador rural, condenando a autarquia federal ao pagamento retroativo do auxílio-doença a partir de 23/08/2016 e à concessão de aposentadoria por invalidez a contar da citação, com a compensação dos valores adimplidos administrativamente de forma concomitante no curso da ação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão reside em examinar se o segurado atende aos pressupostos necessários para usufruir da aposentadoria por incapacidade permanente, notadamente em relação à comprovação de sua incapacidade total e definitiva para o labor, levando em consideração as restrições físicas apresentadas e suas condições socioeconômicas e culturais.

III. Razões de decidir

3. O laudo da perícia judicial atestou que o segurado apresenta sequelas graves e irreversíveis de fraturas no joelho e tornozelo esquerdo (CID S82), gerando incapacidade total e permanente para a sua rotina habitual de lavrador rurícola.

4. Conforme preconiza a Súmula 47 da Turma Nacional de Uniformização, o exame da invalidez laboral para concessão de aposentadoria deve associar as debilidades físicas do segurado às suas condições biopsicossociais, notadamente a baixa escolaridade (ensino primário) e o histórico de trabalho exclusivamente braçal, fatores que inviabilizam qualquer processo real de reabilitação profissional para o mercado formal.

5. Adequação dos termos iniciais dos benefícios fixados pela origem, estabelecendo-se a fruição do auxílio-doença a contar de 23/08/2016 e a implantação da aposentadoria por invalidez a partir da citação válida da autarquia previdenciária, conforme ditames do verbete da Súmula 576 do Superior Tribunal de Justiça, procedendo-se ao desconto das parcelas já adimplidas administrativamente a fim de vedar o enriquecimento sem causa.

6. Em relação aos consectários incidentes sobre a condenação, as parcelas anteriores à Emenda Constitucional nº 113/2021 submetem-se à correção monetária pelo INPC e juros de mora pela caderneta de poupança (Tema 905/STJ), unificando-se a atualização pela incidência isolada da taxa Selic a partir da entrada em vigor da citada alteração constitucional.

IV. Dispositivo e tese

7. Remessa necessária conhecida e improvida. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos jurídicos.

Tese de julgamento: "A concessão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente a trabalhador rural exige a conjugação de suas limitações físicas com os aspectos biopsicossociais e culturais, sendo devida a implantação do benefício a contar da citação válida quando ausente requerimento administrativo prévio específico de conversão."

Referências:

Lei nº 8.213/1991, arts. 42 e 59.

Súmula 47 da Turma Nacional de Uniformização - TNU.

STJ, Súmula 576, Primeira Seção, julgado em 22/06/2016.

STJ, REsp nº 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018 (Tema 905).

TJBA, Remessa Necessária Cível nº 0000587-37.2012.8.05.0244, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, publicado em 08/04/2025.